Tribunal: TJMT
Processo: 1010307-70.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010307-70.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAQUIM JOSE DE CAMPOS - CPF: 346.233.531-68 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010307-70.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1010307-70.2024.8.11.0002

Recorrente:

Joaquim José de Campos.

Recorrido
:
Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
NEGATIVAÇÃO DEVIDA - SCR – SISBACEN - CARTÃO DE CRÉDITO
-
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL DO RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - PROVAS SUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a negativação questionada na inicial. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010307-70.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1010307-70.2024.8.11.0002

Recorrente:

Joaquim José de Campos.

Recorrido
:
Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Joaquim José de Campos
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial do Jardim Glória de Várzea Grande-MT.

Sentença:
(Id.

156174129):
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 158412587):
defendeu a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010307-70.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1010307-70.2024.8.11.0002

Recorrente:

Joaquim José de Campos.

Recorrido
:
Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta por
Joaquim José de Campos em face de Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

Na narrativa inicial o recorrente alega que

seu nome foi inserido no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
por um débito no valor de
R$
590,42 (quinhentos e noventa reais e quarenta e dois centavos)

que aduz não reconhecer, pois não possui relação jurídica com a empresa.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, em que pese as alegações do autor, não restaram comprovados os fatos constitutivos de seu direito.

A empresa recorrida, por sua vez, logrou êxito em comprovar existência de relação jurídica, apresentando o Termo de Adesão de Empréstimo com assinatura digital do autor, acompanhado de biometria facial e RG, todos com as respectivas datas e horários, conforme se vê no Id. 154835048.

Assim, considera-se regular a contratação e a cobrança realizada pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pelo banco recorrido capaz de ensejar reparação civil.

Sem razão o recorrente, portanto, ao sustentar que não tem relação jurídica com o banco. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de empréstimo/cartão consignado.

No caso dos autos
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo banco para ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu o recorrido no exercício regular de direito ao inserir o nome do autor no órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E VALOR ACEITO PELO CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.- (N.U 1002208-53.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS TODOS ASSINADOS E TED EM FAVOR DA AUTORA. ASSINATURA SIMILAR A OLHO NU E OUTROS ELEMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 32 TURMA RECURSAL. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE ANALFABETISMO FUNCIONAL. ELEMENTO PROBATÓRIO AUSENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Se a instituição financeira comprova que os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora são devidos, conforme Contrato com Cédula de Crédito Bancário assinada, cópia do documento pessoal, demonstrativo da operação e comprovante de transferência eletrônica, RG e CPF devidamente digitalizados, não impugnados, com assinatura de similaridade visível a olho nu, aplica-se a súmula n° 32 das turmas recursais do TJMT, a qual dispõe “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).”, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a título de dano moral A alegação de parte idosa não é crível para desconfigurar a contratação, quando capaz e diante de similaridade na assinatura aposta à procuração e documento pessoal juntados à exordial o qual possuem assinatura aposta, inclusive idênticas ao do contrato de empréstimo consignado da defesa, aplica-se a SÚMULA 32 da Turma Recursal. Os descontos de parcelas de empréstimos consignados no benefício previdenciário da parte consumidora, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito (N.U 1000960-94.2021.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)”.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024